Tribunal: STF
Processo: AI 289279
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. CARGA
HORÁRIA. INATIVOS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Questão dirimida no Tribunal de origem à luz de normas de
direito local. Incidência do óbice da Súmula 280-STF.
2.      Vencimentos majorados em virtude do aumento da carga
horária. Impossibilidade de extensão aos inativos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.